Tribunal: TJES
Processo: 0116562-77.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0116562-77.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GERALDA PEREIRA DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
S
EG
URO
DPVAT –
MORTE – COMPANHEIRA SOBREVIVENTE E DESCENDENTES – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – EQUIPARAÇÃO AO CASAMENTO – LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE –
AUSÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR
CONSUBSTANCIADO PELA

PRETENSÃO RESISTIDA AO DIREITO AUTORAL A PARTIR DA CONTESTAÇÃO –
DESCENDENTES NÃO LOCALIZADAS CITADAS POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – RESGUARDADA COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DOS REQUERENTES – ADEQUADO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Há prova nos autos de que a vítima do acidente automobilístico vivia em união estável com a primeira apelada, tanto em razão dos três filhos em comum, também apelados, nascidos na década de 1980, que confirmaram em depoimento pessoal prestado em juízo o vínculo entres os genitores, corroborando a declaração firmada por duas testemunhas através de escritura pública juntada à inicial, quanto pelo fato de que, por ocasião do acidente, a vítima residia no mesmo endereço da companheira e descendentes.

2. Não há prova nos autos de que havia outro cônjuge da vítima, eventualmente a genitora das outras duas descendentes apontadas na certidão de óbito e citadas por edital.

3. A preliminar de ilegitimidade ativa da primeira apelada foi rejeitada pelo julgador de origem justamente porque a união estável é equiparada ao casamento.

4. Nas hipóteses de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT se dá de acordo com o art. 4º da Lei nº 6.194/74 c/c o
caput
do art. 792 do Código Civil, o qual leciona que havendo cônjuge e descendentes da vítima, cabe ao cônjuge supérstite metade da indenização.

5. Em virtude da equiparação da união estável ao casamento, com fulcro no §3°, do art. 226, da Constituição Federal, tem-se que o referido dispositivo aplica-se à união estável.

6. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, uma vez que configurada, a partir da contestação, a pretensão resistida ao direito autoral.

7. Quanto à determinação de depósito de 2/5 do valor da metade da indenização, não há razão para reforma da sentença, pois as duas herdeiras beneficiárias foram apontadas na inicial e chamadas à lide por meio de citação por edital, com nomeação de curador especial, cabendo o resguardo da parte indenizatória que lhes cabe.

8. Não houve sucumbência dos requerentes, que obtiveram o provimento jurisdicional favorável relativo à indenização do seguro DPVAT por morte, na proporção cabível para cada beneficiário.

9. Relativamente ao percentual dos honorários advocatícios, fixado pela r. sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tenho que tal verba deve ser mantida, sobretudo considerando os incisos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quando cotejados com os aspectos da demanda, relativos à necessidade de produção de prova oral e oferta de alegações finais, tempo de tramitação e o limite legal do valor da condenação.

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGU
R
ADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

(fls. 139/146) contra a r. sentença de fls. 122/123, integralizada àfl. 136, que, nos autos da ação movida por
GERALDA PEREIRA DA SILVA e outros
, julgou procedente a pretensão autoral condenando a requerida, ora apelante, a indenizar os requerentes, ora apelados, pelo seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na proporção de 50% para primeira requerente/apelada, e 1/5 da outra metade para os demais requerentes/apelados, determinando o depósito judicial de 2/5 em favor do Espólio de Adão Belmiro da Silva, tendo em vista a existência de duas herdeiras que, citadas por edital, não se habilitaram nos autos.

Em suas razões, a apelante afirma que: 1) a primeira requerente, ora apelada, não comprovou ser beneficiária do seguro DPVAT, assinalando que o segurado era casado à época do falecimento, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade ativa; 2) não foi formulado requerimento administrativo necessário para a propositura da demanda, carecendo os requerentes de interesse de agir; 3) não há que se falar em depósito do valor do seguro relacionado às herdeiras que não integraram a lide; 4) deve ser reconhecida a sua sucumbência mínima e revertida a condenação respectiva; 5) os honorários devem ser reduzidos para o percentual mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 154/165, em que pugna pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença, assinalando que: 1) a primeira apelada comprovou que era a única companheira da vítima fatal do acidente, devendo ser reconhecida sua condição de beneficiária; 2) não se faz necessário o requerimento administrativo prévio para propositura da ação de cobrança do seguro DVAT; 3) foi requerida na inicial a citação das demais herdeiras do segurado falecido, as quais foram representadas pela Defensoria Pública, devendo ser mantida a sentença quanto ao depósito judicial; 4) não houve sucumbência dos requerentes; 5) o percentual dos honorários atende aos critérios previstos em lei, destacando o tempo de tramitação da demanda e a atuação do seu causídico.

Em que pese a argumentação da apelante, há prova nos autos de que a vítima do acidente automobilístico ADÃO BELMIRO DA SILVA vivia em união estável com a primeira apelada, tanto em razão dos três filhos em comum, também apelados, nascidos na década de 1980 (fls. 14/16 e fls. 20/22), que confirmaram em depoimento pessoal prestado em juízo o vínculo entres os genitores (fls. 80/81 e fl. 83), corroborando a declaração firmada por duas testemunhas através de escritura pública juntada à inicial (fl. 23), quanto pelo fato de que, por ocasião do acidente, a vítima residia no mesmo endereço da companheira e descendentes (fls. 14, 19 e 22).

Não há prova nos autos de que havia outro cônjuge da vítima, eventualmente a genitora das outras duas descendentes apontadas na certidão de óbito e citadas por edital.

Veja-se que a preliminar de ilegitimidade ativa da primeira apelada foi rejeitada pelo julgador de origem (fls. 39/40) justamente porque a união estável é equiparada ao casamento.

Cediço que nas hipóteses de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT se dá de acordo com o art. 4º
1
da Lei nº 6.194/74 c/c o
caput
do art. 792
2
do Código Civil, o qual leciona que havendo cônjuge e descendentes da vítima, cabe ao cônjuge supérstite metade da indenização.

Dessarte, em virtude da equiparação da união estável ao casamento, com fulcro no §3°, do art. 226, da Constituição Federal, tem-se que o referido dispositivo aplica-se à união estável. Seguem precedentes deste e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – PAGAMENTO ANTERIOR FEITO AO FILHO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS DE QUE SE TRATAVA DE SEGURADO ÚNICO – INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº 6.194⁄74 C⁄C ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL - CONHECER E NEGAR PROVIMENTO. 1.
Em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT ocorre nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194⁄74 c⁄c o caput do art. 792 do Código Civil, o qual preceitua que existindo cônjuge e descendentes da vítima, caberá ao cônjuge supérstite metade da indenização.
2.
Por força da equiparação da união estável ao casamento inserta no §3° art. 226 da Constituição Federal, tem-se que o referido dispositivo aplica-se aos conviventes
. 3. Exige-se das seguradoras que operam com o DPVAT que sejam diligentes antes de efetuar o pagamento da indenização àquele que se apresenta para o recebimento, cercando-se de todos os meios para averiguar se o legitimado era mesmo o único. 4. No caso, já que a Apelante não foi suficientemente diligente na análise dos documentos apresentados pelo filho do de cujus à época, deve arcar com os riscos do negócio, pagando, agora, à Apelada a metade da indenização securitária. 5. Conhecer e negar provimento. (TJES, Apelação, 20140016179, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, J. 30/05/2016, DJ. 07/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. RECEBIMENTO PELA COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Em caso de morte do segurado, o pagamento da indenização do seguro DPVAT ocorre nos termos do art. 4º da Lei nº 6.194⁄74 c⁄c o caput do art. 792 do Código Civil, o qual preceitua que existindo cônjuge e descendentes da vítima, caberá ao cônjuge supérstite metade da indenização
. 2) O reconhecimento da união estável pode se dar nos próprios autos do processo em que a parte pugna pelo recebimento do seguro DPVAT. 3) Hipótese em que restou comprovada a existência de união estável entre a apelada e a vítima do acidente de trânsito. 4) Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 27140002570, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, J. 29/09/2015, DJ. 07/10/2015)

Assim, não merece retoque a r. sentença que assegurou à companheira sobrevivente, genitora de três filhos do segurado, que corroboraram a união à época do acidente, assim como a escritura pública declaratória firmada por duas testemunhas, a metade da indenização do seguro DPVAT.

Em relação à necessidade de prévio requerimento administrativo, ressalvo que há muito venho externando posicionamento de que a jurisprudência vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a concessão do seguro DPVAT depende de prévio requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça a lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento.

Sucede, contudo, que este egrégio colegiado passou a concluir de maneira oposta, afastando a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela seguradora, sob o fundamento de que uma vez contestado o mérito da ação, resta configurada a pretensão resistida, exsurgindo o interesse do proponente da ação.

Nesse sentido, confiram-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA MÉRITO PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO SUMULA 580/STJ DISTRIBUIÇÃO DOS ÒNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-B do CPC/73, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização, mas ressalvou a hipótese em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse de autor da ação.
2. Hipótese concreta em que a contestação da apelante não se ateve apenas à alegação de ausência de interesse de agir, como também demonstrou resistência ao suposto direito do apelado, visto que refutou os pleitos contidos na exordial.
3.De acordo com o art. 5º da Lei nº 6.194/74, exige-se, para a realização do pagamento do seguro DPVAT, tão somente uma simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. 4. In casu o apelado foi submetido à perícia por expert nomeado pelo Juiz de 1º grau que, respondendo aos quesitos da seguradora confirmou que o segurado sofreu um acidente de motocicleta que lhe causou lesão no puno esquerdo. Portanto, o acidente e as lesões dele decorrente, foram posteriormente confirmados pelo laudo pericial. Assim, tal documentação, aliada ao Boletim de Ocorrência de fl. 09 e Boletim de Atendimento Médico de fl. 10, ambos datados de 12/03/2016, é suficiente à comprovação do acidente, além do dano e do nexo causal. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o verbete sumular nº 580, segundo o qual, nos casos de indenização securitária vinculada ao seguro DPVAT o termo a quo da incidência da correção monetária será a data do evento danoso, assim aplicado pelo magistrado. 6. Acerca dos ônus sucumbenciais, razão assiste em parte à apelante. O apelado pleiteou o recebimento de indenização correspondente ao valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas teve reconhecido o direito ao recebimento apenas do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) deverá arcar com os ônus da sucumbência na proporção da sua perda, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, a saber, em 90% (noventa por cento) dos ônus. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, à unanimidade de voto, DAR PARCIAL PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 15 de setembro de 2020. DES. PRESIDENTE/DES.RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 037170006151, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. I. PRELIMINAR: FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTESTAÇÃO MERITÓRIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. II. MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANTE DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. PRELIMINAR: DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. I . I.
A Contestação meritória apresentada pela Recorrente configura-se como notório entendimento contrário à postulação do Recorrido, justificando seu interesse para postular a presente Demanda.
I.II. Preliminar rejeitada. II. MÉRITO II . I. Conforme Súmula nº 405 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Ação de Cobrança de seguro DPVAT prescreve em 3 (três) anos. II . II. O entendimento disposto na Súmula nº 278 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. II . III. In casu, a ciência inequívoca do estado de invalidez permanente do Recorrido só se deu em 17.12.2018, através do Laudo Médico emitido pelo Perito do Departamento Médico Legal. II . IV. Os autos estão acompanhados de acervo probatório apto a vincular o acidente de trânsito com a lesão sofrida pelo Recorrido, devidamente atestada no Processo. II.V. Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, à luz do artigo 85 , § 11, do Código de Processo Civil , nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 028170011747, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

EMENTA: direito CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. Apresentação de defesa de mérito pela seguradora. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Mérito. Beneficiário. Proprietário do veículo. Incidência da Súmula nº 257 do stj. Impossibilidade de compensação. Recurso Desprovido. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ A CITAÇÃO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.
1) Quando a seguradora apresenta defesa de mérito em sede de contestação, o prévio requerimento administrativo é dispensado, na medida em que se presume o indeferimento do pleito administrativo e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual. Preliminar rejeitada.
2) Ao editar a Súmula nº 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização , o Tribunal da Cidadania não erigiu nenhuma restrição ao enunciado sumular, manifestando-se expressamente a posteriori quanto à incidência na hipótese em que o proprietário do veículo é o beneficiário da indenização. Precedentes. 3) O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo deve ser exercido em ação própria, na qual caberá a seguradora ver reconhecida a procedência de sua pretensão. 4) Considerando a possibilidade de alteração de ofício pelo Tribunal dos critérios de fixação dos consectários legais, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC. 5) Recurso desprovido. Sentença alterada de ofício quanto à incidência da correção monetária. Honorários majorados para 12% na forma do § 11 do art. 85 do CPC. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, adentrando o mérito, negar provimento ao recurso e, de ofício, reformar parcialmente a sentença para determinar seja o valor da condenação corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC. Vitória, 06 de agosto de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR
(TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 926
3
, explicita o espírito do princípio da colegialidade, que deve ser aplicado como método decisório dos julgamentos e preconiza a necessidade dos Tribunais solidificarem suas jurisprudenciais, especialmente nas situações em que as decisões se derem em conjunto, após extenso debate sobre o mesmo tema, de modo a proporcionar segurança jurídica na entrega da tutela jurisdicional, evitando que as partes postas em uma mesma situação passem por incertezas desnecessárias.

Diante disso, em homenagem ao princípio da colegialidade, passei a adotar a tese firmada pela jurisprudência desta egrégia 2ª Câmara Cível, em casos semelhantes ao presente.

Além disso, posteriormente, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, por voto de relatoria do insigne Ministro Marco Buzzi, adotou o entendimento no sentido de que não é absoluta a exigência do requerimento prévio extraída de interpretação analógica do RE nº 631.240, sendo facultado ao juiz analisar a real necessidade de pedido anterior na via administrativa, afastando sua exigência
"quando a situação efetivamente vivenciada denota, por si só, existir inegável motivação para o ingresso em juízo, dado o caráter controvertido do pleito formulado"
(REsp nº 1.987.853/PB, publicado em 20/06/2022).

Nesse contexto, a hipótese é de fazer prevalecer o posicionamento no sentido de que a apresentação de defesa de mérito em sede de contestação pela seguradora, dispensa o prévio administrativo, na medida em que se presume o indeferimento do pleito e se constata a objeção à pretensão autoral, configurando, pois, o interesse processual
4
, de modo que não procede a irresignação recursal em relação a este aspecto.

Quanto à determinação de depósito de 2/5 do valor da metade da indenização, também não identifico razão para reforma da sentença, pois as duas herdeiras beneficiárias foram apontadas na inicial e chamadas à lide por meio de citação por edital (fl. 110/111), com nomeação de curador especial, cabendo o resguardo da parte indenizatória que lhes cabe.

Por fim, não houve sucumbência dos requerentes, apelados, que obtiveram o provimento jurisdicional favorável relativo à indenização do seguro DPVAT por morte, na proporção cabível para cada beneficiário.

Relativamente ao percentual dos honorários advocatícios, fixado pela r. sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tenho que tal verba deve ser mantida, sobretudo considerando os incisos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, quando cotejados com os aspectos da demanda, relativos à necessidade de produção de prova oral e oferta de alegações finais, tempo de tramitação e o limite legal do valor da condenação.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

Inaplicável os honorários recursais, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/2015, vez que a verba honorária fora fixada no teto legal.

É como voto.

1
Artigo 4º. A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

2
Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

3
Art. 926, CPC. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

4
TJES, Classe: Apelação, 008170043585, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR